Tribunal: TJSP
Processo: 1018677-46.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA – Cerceamento de defesa não ocorrente – Alegação de doença preexistente – Meio de contratação – Sem demonstração de que tenha sido oportunizado ao segurado meio de prestar adequada declaração – Omissão e má-fé não demonstradas – Obrigação de prestar a garantia – Seguradora requerida deverá efetuar a quitação do saldo em aberto do contrato financiamento bancário celebrado

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA – Cerceamento de defesa não ocorrente – Alegação de doença preexistente – Meio de contratação – Sem demonstração de que tenha sido oportunizado ao segurado meio de prestar adequada declaração – Omissão e má-fé não demonstradas – Obrigação de prestar a garantia – Seguradora requerida deverá efetuar a quitação do saldo em aberto do contrato financiamento bancário celebrado pelo segurado, nos termos da apólice celebrada – Sentença mantida.

Recurso não provido.